Tribunal: TJPA
Processo: 0805203-02.2023.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805203-02.2023.8.14.0045

RECORRENTE: ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA FILHO, OSRILENE DA SILVA SANTOS, LUCAS DA SILVA MENDONCA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º 0805203-02.2023.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO – VARA CRIMINAL.

RECORRENTE: ANTÔNIO BARROS DE OLIVEIRA FILHO, OSRILENE DA SILVA SANTOS e LUCAS DA SILVA MENDONÇA.

DEFESA: RAYANE RODRIGUES MACHADO, OAB-PA Nº 27.892.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em sentido estrito interposto por Antônio Barros de Oliveira Filho, Osrilene da Silva Santos e Lucas da Silva Mendonça contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 29, do Código Penal e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, em razão do homicídio qualificado contra Darcy da Silva Melo. A defesa requereu absolvição ou, subsidiariamente, impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de provas diretas de autoria impediria a pronúncia; (ii) estabelecer se, diante de dúvidas relevantes, caberia a absolvição sumária ou a impronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que, nessa fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, remetendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das provas.

5. Os autos contêm provas da materialidade, atestada por laudo cadavérico, laudos periciais e registros investigativos.

6. Os depoimentos testemunhais, corroborados por imagens e elementos apreendidos, constituem indícios consistentes de autoria, suficientes para a submissão dos réus ao julgamento pelo Júri Popular.

7. A absolvição sumária somente é admitida quando houver certeza plena da incidência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade (CPP, art. 415), o que não se verifica no caso.

8. Eventuais dúvidas sobre a dinâmica do crime, motivação ou participação dos acusados devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 239, 413, 415; CP, art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c art. 29; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.05.2023; TJPA, RESE nº 0004623-75.2018.8.14.0046, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma Penal, j. 21.08.2023; TJPA, RESE nº 0804728-95.2022.8.14.0040, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 13.12.2023; TJCE, RESE nº 0006344-10.2013.8.06.0095, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 18.06.2024; TJPA, RESE nº 12696747, Rel.ª Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma Penal, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO BARROS DE OLIVEIRA FILHO
,
OSRILENE DA SILVA SANTOS
e
LUCAS DA SILVA MENDONÇA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 29, todos do Código Penal, bem como no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990 (ID 20290887).

Consta da denúncia (ID 20290826), em síntese, que no dia 27/02/2023, no período da manhã, na Avenida Bráz Rosa de Carvalho, município de Redenção/PA, os recorrentes surpreenderam a vítima
DARCY DA SILVA MELO
em frente à sua residência, efetuando diversos disparos de arma de fogo, que lhe causaram a morte.

Nas razões recursais (ID 20290904), a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição dos recorrentes, ou, subsidiariamente, a decretação da impronúncia.

Em juízo de retratação, manteve-se a decisão de pronúncia (ID 20290908).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão de pronúncia (ID 20290909).

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 21225093), manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

A defesa sustenta a impronúncia dos recorrentes, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria. Alega, ainda, que os elementos colhidos no inquérito policial seriam meramente informativos, incapazes de vincular os acusados à prática delitiva.

Todavia, conforme consolidada jurisprudência, a decisão de pronúncia encerra mero
juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase, não cabe ao magistrado realizar aprofundado exame do conjunto probatório, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

A pronúncia, enquanto decisão interlocutória mista não terminativa, limita-se a encerrar o sumário da culpa, remetendo o feito ao Tribunal do Júri, juízo natural para apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

Este é, inclusive, o entendimento reiterado desta Egrégia Corte:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP). PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.
1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.
2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004623-75.2018.8.14.0046 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023) (grifo nosso)

Outrossim, importa salientar que, nessa fase inicial, vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que o Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide com a absolvição ou condenação do denunciado. Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.
Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta
: a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso)

Feitas as considerações, a
materialidade,
em tese, do crime de Homicídio Qualificado, foi evidenciada conforme Auto de Exame Cadavérico realizado na vítima, no ID 20290742, págs. 10-12, que concluiu que o óbito da vítima
DARCY DA SILVA MELO, por lesão perfurante, na região da face e occipital, causado por disparo de arma de fogo, Auto de Busca e Apreensão (ID 20290752, págs. 1-3); Relatório de Investigação 10/2023 da Operação “Inquisitor” (ID’s 20290743 - págs. 13-14, e ID’s 20290744 a 20290750); Laudo de Perícia Prosopográfica nº 03/2023 (ID 20290758, págs. 2-19); Laudo de Análise Técnica de Imagens nº 05/2022 (ID 20290764); bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em audiências de instrução.

Quanto à
autoria
, restaram presentes indícios suficientes que apontam os recorrentes como prováveis participantes da empreitada criminosa, conforme robustamente demonstrado nos depoimentos das testemunhas policiais e civis, que descreveram, de forma harmônica, a atuação dos recorrentes no monitoramento da vítima, no fornecimento de meios e na execução do crime
.

Na decisão de pronúncia (ID 20290887), consta os seguintes depoimentos:

A testemunha DPC FLÁVIO RAMOS DE ARAÚJO FILHO declarou que trabalhou nas investigações em andamento, que a equipe plantonista foi acionada, foi isolado o local, oitiva de testemunhas, análise de câmeras de segurança, que verificou movimentação incomum nas câmeras de segurança, que ao lado da casa,
foi observado que o casal atuou como olheiros
, monitorando a vítima, que o casal respondia a inquérito por tráfico de drogas no imóvel,
que ORISLENE monitora a vítima, entra na farmácia para monitorar DARCI, e “do nada” (de repente), corre para a residência
, que
ANTÔNIO sai da casa, monitora a vítima, senta em uma cadeira e monitora DARCI, que ORISLENE e ANTONIO entram na casa de LUCAS, que a motocicleta estava na casa de LUCAS com engate na traseira
utilizada para acoplar caretinha,
que foi utilizada a motocicleta de LUCAS para a prática do crime
,
que ANTONIO e ORISLENE saem com o executor, que provavelmente portava um volume na cintura, uma arma foi cedida por LUCAS
, que foi identificada tatuagem no braço direito na imagem, que há imagem de ANTONIO com tatuagem no braço, e camiseta vermelha usada no dia dos fatos, que se assemelham a camiseta usada por ANTONIO em fotografias anteriores obtidas na quebra de sigilo telemático, que há imagens nítidas do executor,
que o motivo do crime seria o fato de a vítima atuava como colaborador anônimo da Polícia Militar
, que a vítima era aficionada por questões de segurança pública, usava camiseta com símbolo de segurança,
que o casal e LUCAS por serem traficantes no setor, ceifaram a vida da vítima para retaliação
, que DARCI era detetive particular, que a vítima não possuía arma de fogo e tentava se manter anônimo,
que não foi possível identificar e qualificar o executor até o presente momento
, que a moto foi apreendida, foi realizado laudo prosopográfico de análise de imagem, que atestou fortes elementos de serem a mesma moto, assim como na imagem da mulher localizada na imagem e a ré ORISLENE, também mais três pessoas; que em relação ao crime de tráfico de drogas, foi realizada busca e apreensão em relação ao crime de homicídio e prisão de ANTÔNIO, que foi cumprido mandado de prisão, que entram no imóvel e se faz busca e apreensão, sendo localizada 500 kg de maconha, pistola calibre 380, balança de precisão, passaportes deixando claro que estavam tentando se evadir, que havia motocicleta com adulteração, que foi dado voz de prisão, que havia caderno de anotação com menção a dinheiro e palavras como “massa”, “peixe”, dando a entender tratar-se de droga, que a droga e arma estavam em cima do rack da sala, que em conversa com delegado MARTONI falou que foi apurado preliminarmente contenda trabalhista, não havendo elementos mais robustos, não havia indícios de motivação e indícios em relação a esse fato, que não sabe dize se foi ouvido, que esclarece as imagens contidas no Auto n. id 98822476 relativo ao vídeo do id 98875729 compartilhado com as partes, que não foi possível obter imagens da execução, após exaustivas buscas, que populares informaram que o executor usava camisa preta e calça lavada, que foi obtida imagem de pessoa correndo com as mesmas vestes, havendo a conclusão de se tratar do executor do crime, que estava pessoalmente no momento do cumprimento do mandado de prisão, que estavam monitorando o casal, passou acompanhá-los, que por conveniência da investigação, preferiram que estivessem no imóvel para viabilizar a busca e apreensão e prisão, que estavam o casal e a criança na moto, que ingressaram no imóvel depois que foram conduzidos, que não se recorda de ter utilizado drone nessa diligência, que NAI tem drone, que o NAI colaborou, que inferiu que os passaportes seriam utilizados na fuga, uns com data recente, contemporâneo ao crime, que se recorda de localizar quatro passaportes, que não havia nada de ilícito na casa de LUCAS, que compartilhada a imagem 98221883, que se recorda que as palavras “massa e peixe” estavam escritas.

A testemunha IPC FRANCISCO ELIVELTON ALCÂNTARA declarou que foram acionados pela polícia militar, que fez parte da equipe que foi logo verificar a situação, que
visualizou o corpo da vítima caído no chão, com vários disparos no rosto, massa encefálica da vítima exposta
, familiares e pessoas em volta do corpo, que só havia celular e carteira,
não tinha arma com ou próximo da vítima
,
que populares falaram que o autor dos disparos saiu correndo pela avenida
, que falaram a direção que ele saiu correndo e as suas vestimentas, sendo uma calça jeans com mancha branca, que após começaram a buscar imagens de câmeras de residência durante a semana toda que sucedeu ao crime, que apurou que, após o crime,
o autor dos disparos fugiu em uma motocicleta juntamente com outro homem
, que compartilhada a imagem do ID 98868049, que a moto tinha um engate traseiro, que
o que está na garupa está segurando um objeto, possivelmente a arma do crime
,
que localizaram imagem do motociclista retornando, após o crime, a uma casa, que a casa era do LUCAS
,
que antes do crime ANTONIO sai da sua casa, vai para uma farmácia, olha em direção à vítima, retorna à sua casa, sai com sua companheira, vai para a casa de LUCAS de onde pegam uma moto
,
cada um sai em uma moto, vão para o local desconhecido, pegam o executor, vão para a casa de LUCAS, ficam conversando, que entram na casa, que o executor sai com o objeto na cintura
, falam e gesticulam, que executor sai com ANTONIO na moto, que ORISLENE em outra moto,
que ORISLENE vai na farmácia, observa a vítima e vai para sua casa, que ANTONIO deixa o executor há poucos metros da vítima, que executor efetua os disparos, sai correndo, que ANTONIO o encontra e dá fuga ao executor
, que não foi possível identificar e qualificar o executor, que a vítima tinha carteirinha de detetive, que obteve informação de colaboradores anônimos que a vítima colaborava com a polícia, que ANTÓNIO teve passagem por tráfico, que ao que tudo indica, seria o fato de DARCI estava repassando informação para a PM, que provavelmente não gostava do movimento do tráfico próximo à sua residência, que trabalhou até o final da investigação, que participou das investigações do tráfico de drogas, que foram realizar mandado de busca e apreensão, sendo localizado pouco mais de 500 kg de maconha e pistola na casa de ANTONIO, no painel da televisão, bem acessível, arma e droga juntas, que na casa de LUCAS nada foi encontrado, que ficou responsável por analisar as imagens, que não foi localizado nada que a morte da vítima foi por conta de vínculo trabalhista, que a câmera não mostra o local em que houve os disparos de arma de fogo, que a busca e apreensão foi realizada quando ambos chegaram na casa, que inclusive foi ANTONIO que indicou onde estaria a droga e arma de fogo.

A testemunha ANGELA DA SILVA MELO relatou que achava que era o ex-patrão, pois seu pai DARCI tinha colocado ele na justiça, mas não sofreu ameaça do patrão, que DARCI estava trabalhando como cabelereiro, que
DARCI tinha feito curso de detetive profissional

e estava trabalhando com isso
,
que foi informado para a depoente após seis meses que seu pai colaborava com a polícia
, mas seu pai não falava com a depoente sobre isso, que MANOEL é seu avô, que MANOEL estava sentado ao lado de DARCI, que MANOEL disse que chegou um rapaz, perguntou o nome do seu pai, que seu pai falou, então o homem efetuou disparos,
que MANOEL disse que o executor estava com calça jeans, camiseta preta
, sem nada no rosto, mas não conseguiu identificar, que seu pai não estava armado, que DARCI não tinha inimigo não tinha feito nada contra ninguém, que tem uma empresa na frente da casa do seu avô, que MANOEL disse que o rapaz saiu correndo ao redor dessa empresa, que a empresa é NOSSO LAR, que a rua não sabe o nome, que conhece os três acusados do setor, que ficou sabendo deles após a prisão deles, que não sabe sobre envolvimento deles com tráfico de drogas, que seu avô era aposentado, que a depoente é casada, que seu pai pagava pensão para sua mãe e irmã de 15 anos, que ele trabalhava na fazenda, que MANOEL faleceu devido ao trauma do dia dos fatos, que ele desenvolveu câncer no estômago.

A testemunha EPC RAFAEL GOMES MODESTO, declarou que no dia 27/02/2023, por volta de 10h00 da manhã, foram acionados por populares quanto ao homicídio, que ficou na delegacia, que trouxeram testemunhas, filha da vítima e
sogro, que ouviu MANOEL que foi testemunha presencial, que visualizou o indivíduo que efetuou disparos, que o descreveu e a direção para o qual o executou correu
, que então passaram a buscar por câmeras de segurança, que então
ANTONIO e ORISLENE foram buscar o executor, que a moto com engate saiu da casa de LUCAS, que o executor sai da casa de LUCAS com objeto da cintura, possivelmente a arma utilizada
,
que foram para a casa de ANTONIO, que a OSRILENE foi na farmácia e observada o local em que a vítima estava, sentada no banco, conforme MANOEL disse, que em dado momento OSRILENE sai correndo, pouco tempo depois ANTONIO e EXECUTOR saem da casa, que o executor sai correndo, que ANTONIO dá fuga na moto, que os disparos foram muito próximos da vítima, que MANOEL falou como o executor estava vestido
, que DARCI colaborava com a polícia militar conforme outros informantes, que ANTONIO foi preso por tráfico, envolvimento com receptação, que exercia o cargo de TORRE da organização criminosa comando vermelho conforme informação obtida em outra investigação, que OSRILENE não tem ocupação lícita, que apoiava na atividade criminosa, que LUCAS tinha antecedente por violência doméstica, que informantes citavam que LUCAS ajudava o cunhado, ANTONIO, fazendo entrega de drogas, sendo “avião”, que o motivo seria pelo fato da vítima DARCI colaborar com a polícia repassando informação e trazia prejuízo ao tráfico, que a polícia sempre estava naquela região, que colheu depoimento de ANGELA e MANOEL, que com a coleta de imagem, foi possível ver mais detalhes,
que a descrição realizada por MANOEL do executor dos disparos foi compatível com as imagens obtidas das câmeras de segurança
.

Segundo os depoimentos colhidos no curso da instrução, percebe-se a existência de indícios suficientes a embasar a decisão de pronúncia dos recorrentes. Ressalte-se que o magistrado singular, em momento algum, afirmou categoricamente a autoria, mas apenas reconheceu a presença de elementos probatórios robustos que justificam a remessa da causa ao Tribunal do Júri.

A materialidade e a autoria, ainda que em grau de indícios, restaram evidenciadas na instrução judicial, especialmente pelos testemunhos colhidos que corroboram a narrativa acusatória. Assim, não se revela possível a absolvição ou a impronúncia nesta etapa processual, uma vez que eventuais dúvidas quanto à intenção dos acusados devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

Cumpre assinalar que esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, não se exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas indícios consistentes, cabendo ao Júri, juízo natural da causa, a apreciação exauriente das provas. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório . Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória . Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)
.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se a presença dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, necessários à pronúncia dos recorrentes. Nesta fase processual, não se exige certeza plena, bastando a demonstração de indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime doloso contra a vida.

Diante disso, a decisão recorrida não comporta reforma, uma vez evidenciados tais indícios. Torna-se, portanto, imperativa a submissão da causa ao Tribunal do Júri, competente para proceder à análise aprofundada do conjunto probatório. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITO ERGA OMNES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONSUBSTANCIEM A AFIRMAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA QUE NÃO PODE SER AFASTADA QUANDO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SÚMULA Nº 03 DO TJCE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Nos procedimentos do Tribunal do Júri, a pronúncia põe fim apenas à primeira fase, não se destinando a condenar o acusado. Assim, a utilização do princípio in dubio pro societate não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio in dubio pro societate. 2 . A sentença de pronúncia tem cunho eminentemente declaratório e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Deve, pois, neste momento, o magistrado apenas aferir a existência nos autos de indícios de autoria e materialidade, conforme art. 413 do CPP. 3 .(...). 4. (...). 5 . (...). 6. A matéria deve ser, portanto, decidida pelo Tribunal do Júri, juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, deliberando este sobre a procedência ou não das teses apresentadas, após ampla e minuciosa análise do acervo probatório, em aplicação do princípio in dubio pro societate . 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 0006344-10.2013 .8.06.0095 Ipu, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2024).

Cumpre salientar que a absolvição sumária, na fase da pronúncia, pressupõe juízo de certeza quanto à incidência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, inexistindo certeza, como no caso em apreço, a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe, vedada a absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP.

A doutrina é uníssona nesse sentido. Renato Brasileiro de Lima leciona que a absolvição sumária exige juízo de certeza, conforme se depreende da literalidade dos incisos do art. 415 do CPP – comprovada a inexistência do fato; provado não ser o acusado o autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal; ou demonstrada causa de exclusão do crime ou de isenção de pena. Destaca o autor que, por retirar do Tribunal do Júri a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, a absolvição sumária deve restringir-se a hipóteses nas quais inexista qualquer dúvida quanto à configuração de tais causas. (LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1463).

Eventuais dúvidas sobre a existência de excludentes ou sobre o elemento subjetivo dos agentes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juízo natural para os delitos desta espécie, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, que rege esta etapa processual. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Recurso em Sentido Estrito – Art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal – Pedido de desclassificação – Impertinência – Recurso conhecido e improvido – As provas constantes dos autos evidenciam a intenção de matar ou, ao menos, a assunção do risco pelo acusado – Inviabilidade, nesta fase, de acolhimento da tese defensiva – A dúvida quanto à intenção do réu deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

(TJPA – RESE nº 12696747 – Rel.ª Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/02/2023 – Publicado em 15/02/2023).

Sendo assim, diante da presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, e ausente prova inequívoca de exclusão de animus necandi, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO

DE

ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 24/09/2025